Tribunal: TJSP
Processo: 7005423-64.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autos no 7005423-64.2019.8.26.0482 Comarca de Pres. Prudente Voto no 45491 - R
1
Registro: 2020.0000177322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7005423-64.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DIEGO DO CARMO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. Com determinação.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autos no 7005423-64.2019.8.26.0482 Comarca de Pres. Prudente Voto no 45491 - R
2
VOTO No 45491
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7005423-64.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
AGRAVANTE: DIEGO CARMO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo em execução. Progressão de regime.
Pedido não conhecido pelo Juízo das Execuções Criminais.
Pretensão defensiva visando à concessão da progressão de
regime. Não conhecimento. Questão que deve ser analisada
pelo Juízo das Execuções, sob pena de supressão de
instância. Recurso não conhecido. Com determinação.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
DIEGO CARMO DOS SANTOS, contra a r. decisão de fl. 23, que não
conheceu do pedido de progressão ao regime semiaberto.
Por meio da combativa Defesa, sustenta o sentenciado, em
resumo, que preenche os requisitos legais para a progressão ao
regime intermediário. Requer, nesses termos, a concessão da
progressão ao regime semiaberto (fls. 27/34).
O agravo foi regularmente processado e contrariado (fls.
36/42), e o MM. Juiz de primeiro grau manteve a decisão recorrida
(fl. 43).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do agravo (fls. 47/50).
É o relatório, em síntese.
O recurso não deve ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autos no 7005423-64.2019.8.26.0482 Comarca de Pres. Prudente Voto no 45491 - R
3
Com efeito, ao que consta, em 18/06/2019 foi indeferido o
pedido de progressão ao regime semiaberto formulado pelo agravante,
e interposto pela defesa o agravo de execução no
9000418-27.2019.8.26.04825 foi negado provimento ao recurso em
18/09/2019 (cf. consulta ao sistema SAJ). Consta, ainda, que
decorridos apenas vinte dias do julgamento do recurso, em
08/10/2019, a Defesa protocolou novo pedido de progressão (fls.
02/06), o qual não foi conhecido, por decisão proferida em
30/10/2019, nos seguintes termos:
“Idêntico pedido de progressão de regime foi indeferido em
18.06.2019, por ausência de méritos subjetivos do sentenciado.
Houve interposição de recurso pelo sentenciado, sendo negado
provimento
em
18.09.2019
nos
autos
do
Agravo
9000418-27.2019.8.26.0482 (fls. 118 e 138 roteiro de penas).
Como já foi dito, o sentenciado não reúne méritos subjetivos para
a progressão de regime, com considerável pena por cumprir e não há-
ao menos indícios de mudança.
Assim, permanecem inalteradas a realidade dos fatos e a
situação processual relativamente ao sentenciado;
Posto isto, não conheço do pedido.”
Nesse contexto, tenho que a questão relativa à progressão de
regime formulada pelo ora agravante não pode ser diretamente
analisada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e
afronta ao duplo grau de jurisdição.
Entretanto, considerando o transcurso de pouco mais de seis
meses a contar da decisão anterior que indeferiu o benefício, nada
impede seja a questão analisada pelo Juízo competente, motivo pelo
qual determino o retorno dos autos à Primeira Instância a fim de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autos no 7005423-64.2019.8.26.0482 Comarca de Pres. Prudente Voto no 45491 - R
4
o MM. Juízo a quo examine o novo pedido de progressão de regime
formulado pelo sentenciado, após a manifestação do parquet e da
defesa e sem prejuízo da realização de exame criminológico, se assim
entender necessário.
Ante o exposto, não conheço do recurso. Com determinação.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)